Tribunal: TJDFT
Processo: 0728322-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728322-56.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERIKSSON ARCANJO CLUME AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de Plantão Judicial do 2o Grau, pelo advogado Daniel Fernandes Silva Félix, OAB/DF 42.886, em favor de ERIKSSON ARCANJO CLUME, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do DF, que estaria retardando a instrução do feito. O impetrante alega, em resumo, que o ora paciente teria sido preso em flagrante no dia 02.05.2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), tendo sido realizada a audiência de custódia em 04.05.2019, na qual a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Sustenta que, após a tramitação regular do feito, a denúncia foi oferecida em 10.08.2019 e recebida em 20.08.2019. Posteriormente, o feito foi devidamente instruído, tendo o juízo a quo requisitado à delegacia competente a apresentação dos laudos toxicológicos das substâncias apreendidas e laudo pericial dos celulares do paciente, a fim de oportunizar o encerramento da instrução e o oferecimento das alegações finais. Assevera que até o presente momento somente os laudos toxicológicos das substâncias apreendidas foram carreados aos autos, não havendo qualquer justificativa por parte da autoridade policial, quanto à inação relativa ao encaminhamento dos laudos restantes. Aponta que o ora paciente encontra-se recolhido, sem que haja previsão quanto à conclusão dos autos para sentença, fato que configuraria constrangimento ilegal sofrido por este. Discorre acerca dos requisitos necessários para a impetração do writ e concessão de liminar em favor do ora paciente, para que seja determinada sua liberdade, nos termos do art. 5o, incs. LXVIII e LXXVIII, da CF, bem assim arts. 647 e 648, ambos do CPP, em razão do excesso de prazo apontado. Colaciona julgados em favor da tese apontada. No mérito, defende que seja concedida definitivamente a ordem, determinando-se a soltura do ora paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. Não juntou qualquer documento. Brevemente relatado, decido. Analisando o contido nos autos, tenho que não estão presentes os requisitos necessários, hábeis à concessão da cautela vindicada. Com efeito, a liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso dos autos. Ainda que assim não fosse, importante destacar que o caso não retrata as hipóteses que reclamam a urgência necessária a justificar a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância, uma vez que este não se enquadra no rol previsto no art. 3o do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que regula o plantão judiciário local. Nesse sentido, nos termos do art. 3°, inciso I, do mencionado Ato Regimental, compete ao desembargador plantonista apreciar pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. O aludido artigo 3o encontra-se assim redigido: “Art. 3o - Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” Conquanto não tenha havido a juntada de qualquer documento, de modo a lastrear o pedido inicial do ora paciente, não se deve olvidar, no caso, que o réu foi preso em flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva pelo Núcleo de Audiência de Custódia, conforme indicam os autos originários n. 0723153-85.2019.8.07.0001, apontados na petição inicial. Ao consultar referidos autos, observa-se que o feito está sendo instruído de forma regular, de modo a corroborar, inclusive, com a alegação do impetrante, de que o réu já foi ouvido, bem assim as testemunhas, faltando, para o encerramento da instrução, somente a juntada de laudo remanescente, relativo a aparelho celular encontrado em poder do réu. Desse modo, os fatos apontados indicam, ao menos em princípio, que o juízo a quo encontra-se imbuído de seu mister, nada indicando que haja erro judiciário por omissão, tampouco qualquer constrangimento a ser impelido ao ora paciente, em que pese este se encontrar preso, aguardando o término da instrução criminal, desde o dia 02.05.2019. No presente caso, é de se ver que o feito tem seguido seu trâmite regular e, dada a gravidade do delito, um maior zelo na condução do feito é medida esperada do juízo originário, como de fato é o que se verifica. Assim, em relação ao invocado excesso de prazo, tenho que somente a desídia da autoridade processante, na condução do feito, é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Com efeito, a razoável duração do processo constitui garantia individual (CF, art. 5o, LXXVIII), que se irradia pelos atos processuais, impondo celeridade e vedando excessos injustificados. No entanto, diante da omissão legislativa a respeito dos prazos máximos para a prisão preventiva, a jurisprudência firmou orientação no sentido de que o “prazo razoável” do processo e o “excesso de prazo” da prisão preventiva não podem ser analisados abstratamente, com base em simples exercício aritmético ou de modo descontextualizado da lide penal em questão.[1] Neste sentido, colaciono recente jurisprudência do STJ: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. QUADRILHA ARMADA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo que não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e das peculiaridades do caso concreto, somente se caracteriza em hipóteses excepcionais, decorrentes da evidente negligência do órgão judicial; de exclusiva atuação da parte acusadora; ou de outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo. 2. Na espécie, até o momento, não há falar em atraso abusivo e injustificado na prestação jurisdicional pois, em que pese, num primeiro momento, ter sido frustrada a condução do réu pela Superintendência dos Serviços Penitenciários - SUSEPE para os atos designados, nas três últimas audiências marcadas pelo Juiz, o advogado de defesa não estava presente, apesar de devidamente intimado. Além disso, diante da dificuldade externada pela SUSEPE em providenciar a apresentação do paciente, o Magistrado de piso tomou providências para facilitar a situação, o que revela que tem sido diligente no andamento do feito. 3. Ordem denegada. (HC 380.637/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 02/03/2017). Os lapsos temporais, nesses casos, devem ser contados de forma global, e não de forma isolada, de modo que eventual retardo em uma fase procedimental poderá ser recuperado nas subsequentes, em observância ao princípio da razoabilidade. Nesse contexto, ainda que se reconhecesse certa delonga na tramitação do feito, não imputável ao impetrante, tenho que, diante dos fatos narrados, o tempo transcorrido de segregação não pode ser tido como desarrazoado. Essa é a jurisprudência desta c. Corte quanto ao tema, in verbis: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA. BAIXA EM DILIGÊNCIA PARA REQUISIÇÃO DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS INDIRETO DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. O prazo para a conclusão da instrução processual deve ser analisado à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser dilatado conforme as circunstâncias do caso concreto, de modo que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para a conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora decorra de evidente desídia do órgão judicial; exclusiva atuação da parte acusadora; ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, o que não ocorre no caso dos autos, notadamente em razão da postura diligente do Magistrado. Na espécie, não há falar em paralisações injustificadas, nem demora excessiva no presente feito, quando o Juiz a quo converte o feito em diligência, apesar de os autos estarem conclusos para sentença, com o intuito de requisitar laudo de lesões corporais indireto da vítima. (Acórdão n.947118, 20160020187985HBC, Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2016, Publicado no DJE: 15/06/2016. Pág.: 101/121); HABEAS CORPUS- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - LEI 12.850/2013 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO - NÃO CONFIGURADO - PRISÃO PREVENTIVA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - LIBERDADE - DENEGAÇÃO. I. Os prazos processuais não podem ser avaliados com rigor absoluto, em homenagem ao princípio da razoabilidade. A verificação do excesso deve levar em conta as circunstâncias e a complexidade de cada caso. II. Na hipótese, o período da prisão preventiva está dentro dos limites de razoabilidade. A autoridade coatora impulsiona o feito com regularidade e não há demora injustificada. O início da instrução avizinha-se. III. Mantém-se a prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, se estão presentes indícios da autoria e materialidade do crime. IV. As circunstâncias pessoais demonstram que as medidas do art. 319 do CPP são inadequadas. V. Ordem denegada. (Acórdão n.943080, 20160020139849HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS MENDES DE FARIAS MELLO, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/05/2016, Publicado no DJE: 27/05/2016. Pág.: 219/236). Logo, ausente situação manifesta de constrangimento ilegal DENEGO o pedido liminar, devendo o feito ser melhor instruído com as devidas informações e documentos necessários. Após, remetam-se os autos à Relatoria originária, no primeiro dia útil subseqüente a este. Intime-se. Brasília/DF, 31 de dezembro de 2019. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Segunda Vice-Presidente em plantão judicial do Conselho da Magistratura [1] HC 101364, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 08/06/2010.